Tribunal: TJMT
Processo: 0002219-15.2019.8.11.0009
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002219-15.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR - CPF: 020.064.651-63 (APELADO), LUCIANO BARBOZA DE SOUSA - CPF: 046.193.691-79 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMAR DOMINGOS GERMANO - CPF: 044.167.421-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EXIBIÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE PERICIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO AUTORIZADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O conjunto probatório revela a autoria e materialidade do delito previsto no art.
308
do
Código de Trânsito Brasileiro
, de modo a manter a sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edmar Domingos Germano
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 0002219-15.2019.811.0009 que julgou procedente a denúncia para condená-lo na sanção do art. 306 e art. 308, ambos da Lei 9.503/97, à pena de 1 ano de detenção e 20 dias-multa, em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses, cuja sanção foi substituída por uma pena restritiva de direito. (Id. 155220380).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, ocasião em que sustentou a ausência de provas suficientes para a prolação do édito condenatório, motivo pelo qual postulou a absolvição do apelante (Id. 155220395).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público almeja o desprovimento do recurso (Id. 155220399).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 160624686).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Na data de 03 de março de 2019, por volta das 16h00min, em via pública, mais precisamente na rua dos Lírios, s/n., bairro Celídio Marques, nesta cidade e comarca de Colídr/MT, o denunciado Edmar Domingos Germano conduziu o veiculo automotor marca/modelo VW/GOL, cor prata, placa CCA-4940, realizando demonstração de pericia em manobra de veiculo automotor, não autorizada pela autoridade competente e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.”
(Id. 155220737).

Após a regular instrução processual, o acusado foi condenado à pena de detenção de 1 ano de detenção, em regime aberto, como incurso no art. 306 e art. 308, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignada, a defesa nesta instância revisora busca pela absolvição do apelante.

Todavia, sem razão à defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que a
existência do crime
e a
autoria delitiva
são incontestáveis e estão comprovadas por meio
“do auto de prisão em flagrante delito (ID. 37909826 - Pág. 6); termo de exibição e apreensão (ID. 37909826 - Pág. 12); auto de constatação de bebida alcoólica - cerveja - (ID. 37909826 - Pág. 23); boletim de ocorrência (ID. 37909826 - Pág. 24/26); auto de constatação de embriaguez (ID. 37909826 - Pág. 27/28)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 160624686) além dos depoimentos colhidos durante a investigação criminal e a instrução processual penal.

Em relação à questão posta em julgamento, isto é, a discussão sobre a absolvição do apelante, percebe-se que os argumentos defensivos não se sustentam, como muito bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Confira-se:

“Ademais, a autoria delitiva, conforme apontou o Promotor de Justiça, “devidamente comprovada, conforme o depoimento prestado pelos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo” (ID 155220399 – Pág. 04).

Com efeito, como bem disse o agente ministerial de primeiro grau, o Policial Militar
Epaminondas Rocha Fluch Junior
, quando ouvido perante a autoridade judiciária, informou “que estava fazendo rondas pelo Bairro Celídio Marques, em companhia do soldado Barboza, quando avistaram o apelante em um veículo
praticando frenagem, conhecida vulgarmente como “cantar pneu”, por algumas vezes, em um local habitado
, nas proximidades de uma mercearia” (ID 155220399 – Pág. 04).

Ainda, segundo o que consta das contrarrazões recursais, conquanto o militar
Luciano Barboza de Sousa
não tenha se recordado dos fatos em seu depoimento judicial, quando ouvido na fase extrajudicial “asseverou que durante as rondas ostensivas pelo Bairro Celídio Marques depararam-se com o veículo VW Gol
realizando manobras perigosas, consistentes em frenar os pneus dianteiros, em via pública
, sendo que, após a determinação de parada,
tentou evadir-se do local
, parando somente em frente a um estabelecimento comercial” (ID 155220399 – Pág. 04).

Sendo assim, nos termos subscritos pelo presentante ministerial de primeiro grau, “ao contrário do que aduz a defesa, o apelante realizou perfeitamente a conduta contida na norma penal incriminadora, eis que, em que pese não tenha participado de disputa ou competição automobilística (primeira parte do artigo), fato é que
exibiu perícia em manobra de veículo automotor, gerando perigo de dano
(segunda parte do tipo penal)” (ID 155220399 – Pág. 05).
(Id. 160624686).

Com tais considerações, comprovada a materialidade delitiva, a autoria e a culpa do apelante, torna-se
imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023